Tribunal: TJES
Processo: 5009476-37.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009476-37.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO HENRIQUE RIBEIRO MONTEIRO
RECORRIDO: SAMUEL RIBEIRO GUIMARAES
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009476-37.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)
RECORRENTE
: MARCIO HENRIQUE RIBEIRO MONTEIRO
RECORRIDO
: SAMUEL RIBEIRO GUIMARAES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS SUPORTADOS POR CADA CONDUTOR DE VEÍCULO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(1)
. A controvérsia versa sobre acidente de trânsito. Alega o autor que, ao parar no semáforo “amarelo”, foi atingido pelo veículo da parte ré, o qual estava em alta velocidade. Afirma a parte autora que, em decorrência do acidente, seu veículo foi danificado, tendo, inclusive, que ser retirado do local por guincho. Por fim, aduz a culpa exclusiva da ré, almejando, assim, a condenação desta ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

(2).
A ré, por sua vez, aduz que a parte autora, ao desviar de um objeto, invadiu a pista da direita, o que causou a colisão. Assim, apresentou pedido contraposto, a fim de que o autor seja condenado ao pagamento de danos materiais e morais.

(3)
. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais e acolheu o pedido contraposto, condenando a parte autora a pagar à ré o valor de R$ 4.150,00 (quatro mil, cento e cinquenta reais) a título de danos materiais, bem como, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(4).
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(5).
Do mérito. A responsabilidade civil extracontratual é regulada com exatidão pelo ordenamento pátrio, de maneira que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (CC/2002, arts. 186, 187 e 927). Daí, consoante lições clássicas doutrinárias, são extraídos os seguintes elementos da responsabilidade civil ou pressupostos do dever de indenizar: a) conduta humana, consubstanciada na ação (conduta positiva) ou na omissão (conduta negativa), via voluntariedade (dolo) ou por meio de culpa estrita (negligência, imprudência ou imperícia); b) nexo de causalidade, que se traduz na relação de causa e efeito entre a conduta culposa - ou o risco criado – e o dano suportado por alguém; c) danos ou prejuízos, que podem ser classificados como danos materiais (patrimoniais), morais (extrapatrimoniais), inclusive acarretados às pessoas jurídicas e também à ordem coletiva, estéticos, por perda de uma chance e sociais.

(6).
Na hipótese dos autos, vê-se que o ato sentencial merece reforma. Não há dúvida sobre a ocorrência do acidente automobilístico e dos danos repercutidos na esfera de seus envolvidos, tanto no que se refere ao autor (danos materiais em função dos estragos no veículo), quanto em relação à ré [danos materiais pelos estragos no veículo e danos à saúde (dedo do pé quebrado) por conta da lesão sofrida com o impacto]. A sentença objurgada atribui à parte autora a culpa pelo ato ilícito, condenando-a a reparar os danos à ré.

(7).
O inconformismo da parte autora direciona-se no fato de que a culpa pelo acidente narrado nos autos, diferentemente do entendimento do Juízo de piso, teria sido exclusiva da ré, que, de acordo com as alegações autor, trafegava acima da velocidade e não reduziu a velocidade ou parou no sinal “amarelo”.

(8).
A partir do acervo probatório em análise, restou demonstrado que o referido acidente ocorreu por culpa de ambas as partes. Conforme confessado em audiência, o autor trocou de faixa momentos antes da colisão, de modo que invadiu a pista em que trafegava o réu. Isto demonstra a falta de atenção do autor no momento da manobra em destaque, evidenciando sua culpa no episódio. Sobre tal ponto, destaca-se o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
: “
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
”. E mais, sobre a “
transposição de faixas
”, é preciso lembrar que “
todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço
” (CTB, art. 29, XI, alínea “a” e §1º).

(9).
Vê-se, no entanto, que o réu também agiu em desconformidade com as leis de trânsito, pois trafegava acima da velocidade permitida na via, assumindo ainda que pretendia avançar o semáforo na cor “amarelo”. No detalhe, no momento da colisão o réu transitava com seu veículo a uma velocidade entre 80/90km/h, num local em que o limite é de 60km/h, consoante se observa no Boletim de Ocorrência nº 45978245. Com isso, de igual modo, está claro que o réu também não agiu com a necessária ao realizar ultrapassagem. Sabe-se que “
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
” (CTB, art. 34), restando evidente que, a partir da sinalização de cor amarela no semáforo, deve o condutor, com a devida atenção, diminuir a velocidade do veículo (e não aumentá-la), pois há indicação de mudança iminente para a cor vermelha (parada obrigatória). É proibido, ademais, “
Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias: [...] II - quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% (vinte por cento) até 50% (cinqüenta por cento): Infração - grave; Penalidade - multa
.” (CTB, art. 218, II).

(10).
Fixadas as premissas, constata-se que ambas as partes concorreram para o evento danoso (CC, art. 945), porquanto nenhum dos condutores se ateve às regras de trânsito, negligenciando o dever de cautela e atenção. As provas dos autos sinalizam que o autor trocou de faixa sem a devida cautela, enquanto o réu transitava em alta velocidade para ultrapassar o sinal “amarelo”, desconsiderando por completo a velocidade recomendada. Por conseguinte, resta evidenciada a culpa concorrente de ambos os condutores dos veículos.

(11).
No que diz respeito aos
danos materiais
, não havendo elementos indicativos da preponderância da culpa de uma parte sobre a culpa da outra, cada uma das partes deve arcar com as despesas de reparação dos seus veículos.

(12).

Por fim, não constata-se a incidência do dano moral na situação dos autos, porquanto as partes não demonstraram ter suportado prejuízos extrapatrimoniais em razão do acidente, bem como por inexistir elementos aptos que comprovem maiores desdobramentos à personalidade das partes. Inocorrência de lesão ao direito extrapatrimonial. Desse modo, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais.

(13).
Da conclusão.
RECURSO INOMINADO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
,
a fim de reformar a r. sentença para:
a)

reconhecer culpa concorrente pelo acidente de trânsito descrito nos autos
, de modo que, no que diz respeito ao pedido do autor de reparação de dano material e ao pedido contraposto do réu de reparação de dano material,
cada uma das partes deverá arcar com as despesas decorrentes da reparação dos seus respectivos veículos
;
b)

afastar a condenação da parte autora de indenização por dano moral
, então fixada no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

(14).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)